Tribunal: STF
Processo: ARE 1505808
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e na natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 220).



    Decidiu-se, ainda, pela aplicação dos Temas 339, 660 e 895 da Repercussão Geral (doc. 173).



    Aduz o recorrente que, no caso dos autos, não se aplica a Súmula 279/STF, pois:



    [...] não há que se falar na necessidade de reexame fático-probatório na hipótese. Esse E. Supremo Tribunal Federal deverá analisar a pretensão recursal à luz das premissas expostas nos vv. acórdãos proferidos pelo E. STJ, em face do que a Agravante espera seja provido o presente agravo e, na sequência, o recurso extraordinário interposto (doc. 224, p. 19).



    Diz, ainda, que a controvérsia não depende de análise de normas infraconstitucionais, pois houve violação direta dos art. 5º, LIII, e 114, I, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional da matéria, tornado indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal e pela natureza fático-probatória constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF (doc. 220).



    Verifico, ainda, que a decisão recorrida encontra-se em harmonia com teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 339, 660 e 895 da Repercussão Geral). 



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator